Tribunal: TJSP
Processo: 1056636-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior direito do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade laboral de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior direito do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada, implicando incapacidade laboral de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056636-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANILTON
PIRES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053
Voto no 36.014
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053 - Voto no 36.014
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1056636-77.2018.8.26.0053)
Apelante: ANILTON PIRES DE OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro
superior direito do autor guarda liame com a atividade
profissional desempenhada, implicando incapacidade laboral
de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do
auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do
laudo pericial aos autos. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação provida.
Trata-se de ação acidentária movida por Anilton Pires de
Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna, nos membros
superiores e perda auditiva, males esses que reduziram a sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053
Voto no 36.014
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053 - Voto no 36.014
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
Os laudos médico-periciais vieram aos autos (páginas 52/62 e
63/73, com complementação na página 99).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 107/109).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Diz, em suma, ter a avaliação médica atestado ser ele portador de
lesão incapacitante no ombro direito de origem ocupacional, de modo que faz
jus à concessão de benefício acidentário (páginas 112/114).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 120).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna, nos membros superiores e perda
auditiva, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.
Com relação ao problema colunar e à perda auditiva, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053
Voto no 36.014
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053 - Voto no 36.014
avaliações
médicas
efetivadas
não
lograram
encontrar
alterações
incapacitantes (ver páginas 52/62 e 63/73), de modo que não podem ser
consideradas para embasar a procedência do pedido inicial.
No que tange às lesões nos membros superiores, atestou o laudo
produzido ser o autor portador de “escápula alada” no ombro direito,
assegurando o Expert que tal alteração acarreta prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente na medida em que obsta o
exercício da função habitual e de outras que exijam esforços físicos e
sobrecarga para o segmento afetado (ver páginas 52/62).
O liame ocupacional da lesão restou configurado no caso
vertente, diante do reconhecimento do Perito Judicial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada (ver páginas 52/62).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, revela-se de rigor a
inversão do julgado para o decreto de procedência da ação, com a
consequente concessão do auxílio-acidente na hipótese.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
para, afastando a r. sentença, julgar procedente o pedido inicial e,
consequentemente, condenar o INSS a pagar ao autor o benefício
acidentário assim especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053
Voto no 36.014
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053 - Voto no 36.014
de-benefício a partir da data da juntada do laudo médico pericial nos
autos (22.02.2019 - ver página 52), conforme pleiteado pelo autor na
página 114, mais o respectivo abono anual;
II) reembolso das despesas processuais se comprovadas;
III) honorários advocatícios cujo percentual será definido,
levando-se em conta a iliquidez da condenação, em sede da execução
quando, então, deverá ser fixado em conformidade com a regra do artigo
85, § 3o, do Código de Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111 do
Superior Tribunal de Justiça;
IV) os valores em atraso serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal
Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir do marco inicial do benefício, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053
Voto no 36.014
Apelação Cível no 1056636-77.2018.8.26.0053 - Voto no 36.014
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
LUIZ DE LORENZI
Relator